Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710654-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA FATIMA CARVALHO, REGINA HELENA VICENTE, REGINA LUCIA VIANA, REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS, REGINA ROMEIRO, REGINALDA FRANCISCA DA SILVA, REGINALDO BRAGA DIAS, REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO, REGINALDO JERONIMO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. A fim de analisar o pedido de concessão da justiça gratuita aos agravantes, determino a sua intimação para que juntem aos autos a sua última Declaração de Imposto de Renda, bem como outros documentos que corroborem o pleito, de forma individualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Acolho o requerimento de desconsideração do pedido de desistência anteriormente formulado por REGINA HELENA VICENTE. Após decisão acerca da gratuidade de justiça, decidirei a respeito do pedido de manutenção da suspensão do processo em razão de os embargos de divergência interpostos no REsp no 1.301.935/DF ainda estarem pendentes de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator